Tribunal: TJMMG
Processo: 2000054-37.2025.9.13.0000
Classe: Agravo Interno Criminal
Relator(a): Fernando Galvão da Rocha
Órgão julgador: Fernando Galvão da Rocha
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 AGRAVO INTERNO Processo n. 2000054-37.2025.9.13.0000 Referência: Processo n. 2000613-87.2022.9.13.0003 Relator: Desembargador Fernando Galvão da Rocha Julgamento: 27/05/2025 Publicação: 05/06/2025 Decisão: unânime EMENTA AGRAVO INTERNO – PRELIMINAR DE NÃO CABIMENTO DO RECURSO – ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL DO TJMMG – PRELIMINAR REJEITADA – MANUTENÇÃO DA MEDIDA CAUTELAR DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO – DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS E NA ANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO – PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE SUBSTITUIÇÃO DO MONITORAMENTO ELETRÔNICO PELO COMPARECIMENTO QUINZENAL EM JUÍZO – INADEQUAÇÃO E INSUFICIÊNCIA PARA OS FINS ACAUTELATÓRIOS PRETENDIDOS NO CASO CONCRETO – RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em conhecer do recurso de agravo interno para negar-lhe provimento, mantendo a medida cautelar de monitoramento eletrônico em desfavor do agravante. RELATÓRIO Trata-se de agravo interno com pedido liminar interposto por Fellipe Hallen Fonseca Pimenta, devidamente qualificado nos autos, por meio de advogado constituído, contra a decisão interlocutória proferida por este relator em sede de medida cautelar inominada criminal (Evento 11), a qual deferiu o pedido liminar formulado pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais, determinando a imediata reaplicação da medida cautelar de monitoramento eletrônico em desfavor do ora agravante e de outros corréus, nos autos da ação penal n. 2000613-87.2022.9.13.0003. Em suas razões recursais (Evento 26), o agravante argui, preliminarmente, a suposta violação ao princípio da taxatividade impugnativa, sob o argumento de que a medida cautelar inominada criminal ajuizada pelo Ministério Público não encontra respaldo legal no ordenamento jurídico pátrio, notadamente na Constituição da República e na Lei Orgânica do Ministério Público de Minas Gerais. Aduz o agravante que os dispositivos legais invocados pelo Ministério Público não autorizariam a propositura de ações autônomas cautelares na esfera penal, em detrimento do princípio da taxatividade recursal. No mérito, sustenta o agravante a ausência dos requisitos autorizadores da medida cautelar (fumus boni iuris e periculum in mora), alegando que a fundamentação da decisão que determinou a reaplicação TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 do monitoramento eletrônico ficou dissociada dos fatos, uma vez que, em momento algum, o Ministério Público demonstrou que o agravante perpetrou condutas delituosas no curso do processo. Afirma o agravante que a presunção de inocência milita em seu favor, obstando a imposição de medidas cautelares gravosas antes do trânsito em julgado de eventual sentença condenatória. Assevera, ainda, o agravante suas condições pessoais e familiares, destacando o fato de ser casado, pai de dois filhos, provedor de sua família e responsável pelos cuidados de seu sogro, cunhado e pai, todos acometidos por graves problemas de saúde. Argumenta o agravante que exerce atividade laboral lícita como vendedor autônomo, necessitando de liberdade de locomoção para o desempenho de suas funções e para o sustento de sua família. Ressalta o agravante que, durante o período em que esteve submetido ao monitoramento eletrônico, nenhuma irregularidade foi constatada, demonstrando seu comportamento adequado e o descabimento da medida cautelar. Com tais razões, requereu o agravante a concessão de liminar para a suspensão imediata da decisão agravada, com a consequente retirada da tornozeleira eletrônica e, no mérito, o provimento do presente agravo interno, com a consequente revogação da decisão liminar que determinou a reaplicação do monitoramento eletrônico, ou, subsidiariamente, a substituição da medida por outra menos gravosa, como o comparecimento quinzenal em juízo. Na decisão constante do Evento 28, este relator manteve, em juízo de retratação, a decisão liminar proferida na medida cautelar inominada criminal que determinou a imediata reaplicação da medida cautelar de monitoramento eletrônico em face do agravante, e negou o pedido liminar formulado no presente agravo interno. Instada a se manifestar, a senhora Procuradora de Justiça com atuação neste eg. Tribunal, no Evento 40, protestou pelo não conhecimento do agravo interno, ante a total falta de amparo legal ou regimental. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, RELATOR Senhores desembargadores, após detida análise dos autos, entendo que se deve conhecer do presente recurso e, no mérito, deve ele ser desprovido. Inicialmente, aprecio a questão relativa ao não conhecimento do recurso, por ausência de previsão legal e regimental, suscitada pelo agravante e pela senhora Procuradora de Justiça. Entendo que a ausência de previsão do agravo interno em ações de natureza criminal no Regimento Interno desta Corte não possui o condão de inviabilizar o seu manejo. Esse é o entendimento que vem sendo adotado por este eg. Tribunal de Justiça Militar. Veja-se: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE - AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. PRELIMINAR DE NÃO CABIMENTO DOS EMBARGOS INFRINGENTES PARA O MINISTÉRIO PÚBLICO - PERMISSIBILIDADE PLENA NO DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR - PREVISÃO LEGAL E REGIMENTAL - PRELIMINAR REJEITADA. PRELIMINAR DO MINISTÉRIO PÚBLICO - NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO INTERNO - QUESTÃO SUPERADA PELO CONHECIMENTO UNÂNIME - AUSÊNCIA DE DIVERGÊNCIA - PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO - UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUBSTITUTO RECURSAL - IMPOSSIBILIDADE - SÚMULA N. 648 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - PREVALÊNCIA DO VOTO VENCIDO NO AGRAVO INTERNO DE ORIGEM, PARA MANTER A DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO DO WRIT - EMBARGOS PROVIDOS. (Embargos Infringentes n. 2000094-58.2021.9.13.0000 – Relator: Desembargador Osmar Duarte Marcelino – Tribunal Pleno – Data do Julgamento: 22/11/2021) Superada a questão prefacial, adentro ao exame do mérito recursal, que se cinge à verificação da presença dos requisitos autorizadores da medida cautelar de monitoramento eletrônico, quais sejam, o fumus comissi delicti e o periculum in mora, bem como à análise da proporcionalidade e adequação da medida imposta. A decisão monocrática agravada, após detida análise dos elementos constantes dos autos da medida cautelar, concluiu pela presença concomitante de ambos os requisitos, fundamentando a necessidade da reaplicação do monitoramento eletrônico. Em que pesem os esforços argumentativos da defesa, entendo que as razões ali expendidas permanecem hígidas e merecem ser integralmente mantidas. O fumus comissi delicti, ou seja, a plausibilidade do direito invocado, exsurge de maneira cristalina da sentença condenatória proferida em desfavor do agravante nos autos da ação penal n. 2000613-87.2022.9.13.0003. Conforme consignado na decisão agravada, o agravante foi condenado pela prática de crimes de acentuada gravidade, a saber, associação criminosa armada, tráfico de drogas, associação para o tráfico, prevaricação e falsidade ideológica. Embora a sentença condenatória ainda não tenha transitado em julgado, é inegável que a decisão proferida após regular instrução processual, com a análise aprofundada das provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, confere robusta plausibilidade jurídica à pretensão acusatória e, por conseguinte, à necessidade de se acautelar o meio social e a futura aplicação da lei penal. Não se trata, frise-se, de antecipação de juízo de culpa ou de execução provisória da pena, mas sim de um juízo de probabilidade, inerente às medidas cautelares, que se robustece sobremaneira com a prolação de um édito condenatório em primeira instância. No que concerne ao periculum in mora, este se configura no risco concreto e iminente à ordem pública e à efetividade da jurisdição penal caso a medida cautelar não fosse deferida e mantida. A decisão agravada foi enfática ao assinalar que A retirada do monitoramento eletrônico, em um contexto de condenação por crimes graves e reiterados, e diante do histórico de condutas delituosas perpetradas pelo agravante durante o curso do processo, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 representa risco concreto de que volte a delinquir livremente, reiterando as práticas criminosas que lhes são imputadas. O agravante contesta veementemente a afirmação de que teria perpetrado condutas delituosas durante o curso do processo, mencionando a existência de procedimento investigatório (n. 2000917-55.2023.9.13.0002) cuja denúncia sequer teria sido recebida. Contudo, independentemente da comprovação definitiva de novas infrações durante o trâmite processual – o que, se ocorrido, agravaria sobremaneira a situação do réu –, o periculum in mora se sustenta na própria gravidade dos delitos pelos quais houve a condenação em primeira instância, na sua natureza e no fundado receio de que, uma vez em liberdade desvigiada após uma sentença condenatória, ainda que não definitiva, o condenado possa se sentir estimulado a evadir-se à aplicação da lei penal ou a prosseguir em atividades ilícitas, comprometendo a ordem pública. A decisão do Conselho Especial de Justiça que determinou a revogação do monitoramento eletrônico não pode obstar a reavaliação da necessidade da medida cautelar diante de um novo panorama, qual seja, a formalização da condenação e a interposição de recurso pelo Ministério Público visando justamente à manutenção das cautelares. A própria prolação da sentença condenatória, como bem ressaltado na decisão agravada, reforça a necessidade de se manter um controle sobre os deslocamentos do agravante, como forma de prevenir a reiteração delitiva e assegurar a higidez da persecução penal em sua fase recursal. Se a medida cautelar era considerada necessária durante a instrução, sua imprescindibilidade se acentua após um juízo condenatório, ainda que provisório. As alegadas condições pessoais e familiares favoráveis do agravante, tais como ser casado, possuir trabalho lícito como vendedor autônomo, ser pai e arcar com o sustento da família e o auxílio a parentes enfermos, foram devidamente sopesadas por este magistrado e, certamente, também o foram pelo agravante ao decidir pela prática de crimes. Todavia, tais circunstâncias, por si sós, não possuem o condão de afastar a necessidade da imposição de medidas cautelares quando presentes os requisitos legais, especialmente diante da gravidade concreta dos crimes imputados ao agravante e do risco à ordem pública. O interesse público na repressão e prevenção de crimes graves se sobrepõe, em situações como a presente, ao interesse individual do agravante em se ver livre de quaisquer restrições. Ademais, o monitoramento eletrônico, embora imponha restrições à liberdade de locomoção, é medida significativamente menos gravosa que a prisão preventiva e, no caso específico do agravante, que exerce atividade como vendedor autônomo, não inviabiliza o desempenho de suas funções laborais, permitindo-lhe, dentro dos perímetros e condições estabelecidas, continuar a prover o sustento de sua família. A alegação de que a tornozeleira eletrônica exerce "pouquíssima interferência na vida do monitorado", constante da decisão agravada, reflete a ponderação de que, entre os males, optou-se pelo menor, buscando conciliar a necessidade de acautelamento com a menor restrição possível à liberdade do indivíduo. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 O fato de o agravante não ter apresentado irregularidades durante o período anterior de monitoramento, embora seja um dado positivo a ser considerado, não é suficiente, isoladamente, para elidir a necessidade da medida após a prolação da sentença condenatória. A finalidade da cautelar é eminentemente preventiva, e o cenário processual se alterou substancialmente com a condenação, intensificando a percepção de risco e a necessidade de se assegurar a efetividade da jurisdição. Por fim, o pedido subsidiário de substituição do monitoramento eletrônico pelo comparecimento quinzenal em juízo não se mostra adequado e suficiente para os fins acautelatórios pretendidos no caso concreto. Dada a gravidade dos crimes, a complexidade da organização criminosa de que o agravante participou e o risco de reiteração ou evasão, o simples comparecimento periódico em juízo revelar-se-ia medida inócua para garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal. O monitoramento eletrônico, ao permitir um acompanhamento mais efetivo dos deslocamentos do agravante, apresenta-se como a medida mais proporcional e adequada à situação fática e jurídica delineada nos autos. Destarte, a decisão monocrática que determinou a manutenção da medida cautelar de monitoramento eletrônico encontra-se devidamente fundamentada na presença dos requisitos legais e na análise ponderada das circunstâncias do caso concreto, não havendo razões para sua reforma. Por tais razões, conheço do recurso e nego provimento ao agravo interno, mantendo a medida cautelar de monitoramento eletrônico em desfavor do agravante. É como voto. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho integralmente o voto do e. Desembargador relator para manter a decisão liminar de monitoramento eletrônico dos policiais militares condenados em primeira instância. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho integralmente as razões e o voto do e. Desembargador Relator para igualmente negar provimento ao recurso. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 27 de maio de 2025. Desembargador Fernando Galvão da Rocha Relator